Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001389-31.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA DIAS, EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Vistos. A parte recorrente EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO e MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Acostaram documentos à apelação para comprovação da miserabilidade alegada. A parte contrária, nas contrarrazões recursais, impugnou o referido pleito. Passo a decidir. Como se sabe, a assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, em que pese a afirmação da parte apelante de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, especialmente porque o apelante EDSON é portador de câncer e possui despesas decorrentes da doença, a hipótese é de indeferimento do pleito. Em primeiro lugar, cumpre destacar que o pleito formulado pelos autores trata de alienação de imóvel de valor significativo, ainda que se trate de 1/3 lhe pertencem, com o valor da causa no importe de R$ 367.500,00, e que houve recolhimento das custas iniciais por ocasião do ajuizamento da demanda, sem o pleito de gratuidade. Acrescenta-se que o imóvel em questão é comercial, com diversos inquilinos que pagam os alugueis a pessoa de EDSON, pelo que consta dos autos e outras demandas judiciais, está recebendo os alugueres da integralidade do imóvel, que soma a quantia de cerca de R$ 10.000,00, rendas sonegadas pelo apelante no seu requerimento, além da remuneração de motorista de cerca de R$ 3.000,00 (ID 74122624), mais a renda de Marcella superior a R$ 4.000,00 (ID 74122637), valores que superam a cifra de R$ 17.000,00, cifra bem superior a grande maioria da população pobre deste país, público alvo do benefício previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Pontua-se que não se olvida o estado de saúde do apelante comprometido com doença grave, no entanto, a assunção de obrigações decorrentes do mal que lhe acomete, não comprovadas, não se confunde com o estado de pobreza a impedir de arcar com o preparo recursal, um dos mais baixos do país. Nesse passo, diante da indiscutível ausência de demonstração do estado de miserabilidade a justificar o deferimento da benesse, INDEFIRO o pedido de gratuidade aos apelantes EDSON DA SILVA DIAS e MARCELLA DORIA DIAS. Intime-se os referidos a recolherem o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator